Tribunal: STF
Processo: RE 96619
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. LAUDO OFICIAL DE 1973, ACOLHIDO NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, PARA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. O VALOR DOS
BENS EXPROPRIADOS, PARA EFEITO DE INDENIZAÇÃO, DEVE SER O
CONTEMPORANEO A DATA DA AVALIAÇÃO. A DEMORA NO JULGAMENTO FINAL DA
CAUSA, MOTIVADA PELOS ITERATIVOS RECURSOS DAS PARTES, NÃO AUTORIZA
NOVA AVALIAÇÃO. A LEI N. 4686/1965 ASSEGURA A CORREÇÃO MONETÁRIA E
ESSA E A ÚNICA ATUALIZAÇÃO PERMITIDA. DESCABIMENTO DE NOVA
AVALIAÇÃO, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. JUROS
COMPENSATORIOS, A PARTIR DA DATA DA IMISSAO NA POSSE DO BEM
EXPROPRIADO. INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART-153, PAR-22, DA
CONSTITUIÇÃO, BEM ASSIM DE CONTRARIEDADE A SÚMULA 164. NÃO SE
CARACTERIZANDO, ASSIM, QUALQUER DAS RESSALVAS DO "CAPUT", DO ART.
325, DO REGIMENTO INTERNO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO E
ADMISSIVEL, EM FACE DO OBICE CONSTANTE DO INCISO V, LETRA "C", DO
ALUDIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL, ENQUADRANDO-SE A DESAPROPRIAÇÃO
ENTRE OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.